Tribunal: TJBA
Processo: 8073902-26.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8073902-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença em ação proposta por policial militar inativo contra o Estado da Bahia.

2. Pedido de incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP), referência V, aos proventos de aposentadoria, com pagamento das parcelas vencidas e implantação definitiva.

3. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à percepção da GAP V com base na paridade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é devida a extensão da GAP V aos policiais militares inativos, à luz da legislação estadual e da regra constitucional da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Estadual nº 12.566/2012 regulamenta os níveis IV e V da GAP, conferindo-lhes caráter geral.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece a natureza genérica da GAP, devida a todos os policiais militares da ativa, sem exigência de critérios de desempenho.

7. A paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura aos inativos a revisão dos proventos na mesma proporção e data das modificações na remuneração dos ativos.

8. A alegação de natureza propter laborem da GAP não se sustenta diante da prova de concessão indistinta aos ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de ofício conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 12.566/2012, possui natureza genérica e deve ser estendida aos policiais militares inativos, nos termos da paridade remuneratória prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0105608-86.2011.8.05.0001, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 22.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
REEXAME NECESSÁRIO nº

8073902-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes o
ESTADO DA BAHIA
e
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO EX OFFÍCIO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça